Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGE ANTERIOR. INTEGRAÇÃO NA LIDE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada pela primeira esposa do falecido, com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada pela segunda esposa, sob alegações de violação a norma jurídica e nulidade decorrente da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que reconheceu a união estável post mortem entre a segunda esposa e o falecido é nula por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, diante da não integração da primeira esposa na lide, em afronta aos artigos 114 e 115 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da sentença depende da citação de todos os sujeitos cuja esfera jurídica é diretamente atingida pelo reconhecimento judicial da união estável, especialmente quando há casamento anterior não dissolvido formalmente ou controvérsia quanto à separação de fato.
4. A alegação de separação de fato em relação ao primeiro matrimônio constitui elemento central para o afastamento do impedimento matrimonial previsto no CC e declaração da união estável posterior e, portanto, não pode ser validamente apreciada sem a integração do primeiro cônjuge no polo passivo da lide. 5. A ausência de citação do cônjuge anterior configura litisconsórcio passivo necessário não observado, nos termos dos artigos 114 e 115 do CPC, acarretando nulidade da sentença rescindenda por violação a norma jurídica e afronta ao contraditório e à ampla defesa.
6. Ainda que formalmente declaratória, a ação de reconhecimento de união estável post mortem possui conteúdo constitutivo e efeitos patrimoniais relevantes, não sendo afastada a exigência de integração de todos os interessados diretos. 7. Caracterizada a violação a norma jurídica, é cabível a desconstituição da sentença pela via da ação rescisória (iudicium rescindens), nos termos do art. 966, V, do CPC, sendo inviável, contudo, o imediato julgamento do mérito da lide originária (iudicium rescissorium) sem a regular formação da relação processual, com a integração de todos os sujeitos.
IV. DISPOSITIVO 8. Pedido rescisório julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114, 115, I, 966, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR, 0737252-58.2022.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, p. 13.08.2024. TJDFT, AI, 0717125-65.2023.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 27.09.2023.